Tribunal: STF
Processo: RE 104338
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CLT, ART. 896, PARAGRAFO
4. A ESSA NORMA SE TEM EMPRESTADO, EM TESE, EXEGESE, SEGUNDO A QUAL
NÃO CABE INTERDITAR O ACESSO A TST, POR VIA DO RECURSO DE REVISTA,
SE A DEMANDA ENVOLVE, NO ACÓRDÃO REGIONAL, TEMA CONSTITUCIONAL, EM
ORDEM A NÃO IMPEDIR POSSA SUBMETER-SE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
'UT' ART. 143, DA LEI MAIOR, A CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282 E 356. DECISÃO DO TRT, COM BASE
EM PROVAS E FATOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.